Tribunal: TJDFT
Processo: 0716854-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE. PRECEDENTE APLICÁVEL À AÇÃO MONITÓRIA. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da reclamação proposta contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal em ação de cobrança. 1.1. Nas razões do agravo interno, o recorrente assevera que o fato do precedente do recurso repetitivo e súmula ter sido proferido em recurso oriundo de ação monitória não conduz ao raciocínio que a tese firmada não deve ser aplicada em ação de cobrança, haja vista que a interpretação que deve ser feita é de que a finalidade do mencionado tema repetitivo e súmula se refere a cheque prescrito. Argumenta que se a parte optou por ação monitória ou ação de cobrança, isso é algo indiferente, pois o que se deve levar em consideração é que a tese foi firmada em relação ao cheque e não sobre a ação. Assinala que não se pode dizer que a tese do tema repetitivo e Súmula 531 deve ser aplicado somente em caso de ação monitória, não é admissível essa interpretação restritiva da tese somente a tal tipo de ação, a tese deve ser aplicada em qualquer ação relacionada ao cheque. Com isso, pede a reforma da decisão agravada para que a reclamação seja submetida a julgamento.
2. A reclamação tem previsão no art. 988 do CPC, regulamentado pelos artigos 1o e 2o, da Resolução no 3/2016, do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. O Regimento Interno desta Corte, em consonância com a Resolução no 3/2016 do STJ, estabelece “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”.
3. A reclamação apresentada diante de julgamento de turma recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ.
4. A reclamação em análise foi apresentada contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que entendeu pelo não provimento da ação de cobrança considerando a) a não comprovação da causa debendi e b) a invalidade da cessão de crédito, realizada mediante endossos póstumos, sem a notificação do devedor. 4.1. A reclamação veio embasada no Tema Repetitivo 564, REsp 1.094.571/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na sua súmula 531.
5. Não obstante os fundamentos do reclamante, os precedentes apontados não se adequam à hipótese em apreço pois referem-se à ação monitória, todavia, o feito de origem consiste em ação de cobrança. 5.1. Ao contrário do que alega o recorrente, há sim diferença entre os ritos, pois a ação monitória é um procedimento especial de cobrança que faz com que um credor de um bem ou quantia de dinheiro possa cobrar a dívida de uma forma mais célere, sem que precise aguardar todo o trâmite processual do processo de conhecimento, por isso, dispensa a demonstração da causa debendi em sua propositura.
6. Assim, como a reclamação não indica precedentes aplicáveis ao processo de conhecimento, estão ausentes os requisitos necessários à admissão da reclamação.
7. A reclamação não substitui o recurso próprio cabível disponibilizado pelo ordenamento jurídico, sob pena de ofender a competência do STJ e o princípio da indelegabilidade da jurisdição. 7.1. O STF, aliás, consagrou o entendimento de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011).
8. Com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, a reclamação deve ser indeferida, porque inadmissível.
9. Agravo interno improvido.